Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-32.2024.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-32.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Inadimplemento, Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MARTIM ROSO - CPF: 843.941.961-91 (APELANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), MARCIANA CAVANHA - CPF: 011.894.541-65 (APELADO), ANGELO BRUNO POLTRONIERI - CPF: 054.861.531-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000966-32.2024.8.11.0095

APELANTE:

DANIEL MARTIM ROSO

APELADA:

MARCIANA CAVANHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL MARTIM ROSO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Arnha da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução, cumulados com pedido de efeito suspensivo, opostos em face de
MARCIANA CAVANHA
.

O aludido
decisum

indeferiu o pleito de justiça gratuita
, ao fundamento de não restar comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, ainda que momentaneamente, em estrita observância ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na mesma senda,
extinguiu os Embargos à Execução com resolução do mérito
, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Outrossim,
condenou o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, além das
despesas processuais remanescentes
, se houver, e
honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do mesmo diploma legal (Id. 297097396).

O apelante, inconformado, busca a reforma da setença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, condenou-o por litigância de má-fé e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, o juízo
a quo
não considerou adequadamente os elementos apresentados que, a seu ver, comprovam sua hipossuficiência financeira, em manifesta violação ao §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Pontua que a análise do juiz sobre os extratos bancários teria sido superficial, não levando em conta a realidade financeira do apelante, e que os
print’s
de depósitos juntados pela apelada são nulos e, por conseguinte, devem ser desentranhados, por não indicarem agência, conta corrente ou nome do titular, sendo um deles extemporâneo.

Afirma que o envolvimento em negócio jurídico de valor significativo não é,
per se
, indicativo de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando o repasse de metade dos valores e o fato de que o valor do bem imóvel não reflete sua situação econômica atual.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao não observar corretamente o ônus da prova, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, haja vista ter apresentado provas documentais do pagamento parcial da dívida no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie e bens móveis avaliados em R$50.250,00 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais), totalizando R$100.250,00 (cem mil, duzentos e cinquenta reais), e que a alegação da apelada de comprovantes extemporâneos é inverídica, visto que o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens foi firmado em 10 de novembro de 2023, tornando os documentos contemporâneos.

Sustenta que a afirmação de que os pagamentos foram prestação alimentícia é inverídica, pois não tem filhos com a apelada, e que as transferências para Ana Paula Cavanha Rodrigues foram requeridas e autorizadas pela própria apelada para posterior abatimento nas parcelas vincendas do acordo firmado.

Assevera que a inversão do ônus da prova, ao exigir que o apelante comprovasse de forma exaustiva sua hipossuficiência e a veracidade dos pagamentos realizados, impôs-lhe uma carga probatória excessiva e desproporcional, desconsiderando o princípio da boa-fé processual e a distribuição equitativa do ônus probatório, ademais, alegou que a condenação por litigância de má-fé carece de fundamentação robusta e deve ser reformada, visto que a caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de que a parte agiu com dolo, e que a simples divergência na interpretação dos valores devidos não a configura, não havendo provas concretas de que tenha agido com o intuito de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida.

Ao final, defende que a decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito deve ser reavaliada, pois demonstrou quitação parcial da dívida no montante de R$100.250,00 (cem mil, duzentos e cinquenta reais), com valor remanescente de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), e não R$205.250,00 (duzentos e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) como alegado pela apelada, e que a sentença desconsiderou as provas documentais apresentadas, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, reconhecendo a hipossuficiência do apelante e concedendo a gratuidade da justiça, com a revisão da condenação por litigância de má-fé, afastando a multa imposta ao apelante. Requer também a declaração de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a quitação parcial da dívida e reduzindo o valor remanescente a ser pago para a apelada, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso com os efeitos devolutivo e suspensivo; a concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive recursal com a reforma da sentença para julgamento de mérito dos embargos à execução; a inversão do ônus da sucumbência e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa (Id. 297097399).

A parte apelada, em suas contrarrazões (Id. 297097852), busca a manutenção da respeitável sentença recorrida, ao argumento de que os embargos foram apresentados para impedir o recebimento de sua quota parte de R$202.250,00 (duzentos e dois mil, duzentos e cinquenta reais) da venda de uma área rural, conforme acordo de partilha. Refuta a alegação de excesso de execução, afirmando que os extratos bancários do apelante foram juntados por ele mesmo e não comprovam o alegado repasse, sendo que os valores mencionados são anteriores à venda do imóvel e não se referem à dívida atual.

Destaca que os valores repassados pelo apelante foram para manutenção do lar e para a filha do casal, não para abatimento da dívida.

Alega que o apelante agiu de má-fé ao tentar atribuir transferências a terceiros a ela e ao tentar alegar um "inexistente excesso", apresentando embargos protelatórios e com inverdades. Pede, assim, o desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:
“
Alega a parte-embargada que a parte-embargante não demonstrou cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais.
Pois bem.

Em análise aos documentos trazidos aos autos, pelo embargante, o que se tem é
cenário fático descrito não delineia, com clareza, a situação de hipossuficiência exigida. Isso porque, a despeito de o embargante não ter elencado a sua profissão quando de sua qualificação, nota-se que o negócio jurídico discutido gira em torno de um bem imóvel rural, cujo valor é de R$505.500,00 (quinhentos e cinco mil e quinhentos reais), bem como que o título executivo se originou de uma partilha de bens entre as partes, cujo valor patrimonial atingiu o montante de R$

960.000,00 (novecentos e sessenta e seis mil reais), o que afasta a conclusão de que a parte-embargante seja hipossuficiente.
Ademais, os extratos bancários do banco SICREDI, trazidos pelo embargante na Inicial, indicam saldos autos em conta, com valores que variavam entre 8 e 10 mil reais, totalmente incompatíveis com os extratos bancários, de banco diverso, trazidos em petitório de Id 173782136.. Ante o exposto, por não ter a parte-requerida comprovado a hipossuficiência financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC,
INDEFERE-SE
o pedido de “gratuidade da justiça” pleiteada. Consequentemente,
ACOLHE-SE
a preliminar suscitada
” (Id. 297097397).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau.

Destaca-se, por oportuno, que a
ntes de analisar tal o pedido, foi oportunizado ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como
“(...) documentos visando a “comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade judiciária” (extrato de movimentação de conta bancária dos últimos três meses, declaração atualizada de imposto de renda, por exemplo). Não juntando, deve-se
PROVIDENCIAR
o recolhimento de custas e demais pertinentes à espécie”
(Id. 297097388).

Todavia, a parte não demonstrou a sua insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, sobrevindo, em seguida, a sentença extintiva ora questionada.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, o recorrente não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, sendo sua intenção a de isentar-se momentaneamente ao pagamento da verba sucumbência (art. 98, §3º, CPC), motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada entendeu que o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica. O recorrente sustentou, em suas razões, estar em grave crise financeira e impossibilitado de arcar com as despesas processuais, alegando compromissos financeiros essenciais e dívidas contraídas para suprir necessidades básicas. Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira permite o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo diante da declaração firmada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 garantem o direito à justiça gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo imprescindível a demonstração concreta da incapacidade financeira.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário, conforme previsão do § 3º do art. 99 do CPC.

5. O agravante não juntou documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, não sendo suficiente, para esse fim, a simples afirmação de dificuldades financeiras e existência de dívidas.

6. A jurisprudência consolidada admite o indeferimento da justiça gratuita quando ausentes elementos que comprovem a impossibilidade financeira da parte, como se verificou no caso em análise.

7. O comprometimento da renda com dívidas voluntariamente assumidas não caracteriza, por si só, a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1012956-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com consignatória, sob fundamento de inexistência de comprovação idônea de insuficiência financeira.

O agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para a concessão da justiça gratuita, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 4º da Lei nº 1.060/1950.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

O contracheque anexado aos autos demonstra que o agravante aufere remuneração bruta de R$ 37.957,23 e líquida de R$ 12.060,52, o que destoa da alegada hipossuficiência. A existência de compromissos financeiros e dívidas não implica, por si só, a concessão do benefício, ausente demonstração inequívoca de miserabilidade jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. A comprovação de renda incompatível com o estado de necessidade justifica o indeferimento da justiça gratuita.”
(N.U 1013260-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (destaquei)

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, p
elo que se depreende do processo, houve “alteração da verdade dos fatos”, ficando evidenciada a utilização do processo com intuito de obter objetivo ilegal,
o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Desta forma, nenhum reparo a sentença no tópico que condenou o ora apelante em litigância de má-fé.

Por fim, registro que as demais questões suscitadas pelo recorrente, que, em suma, relacionam-se ao pagamento parcial da dívida reporta-se ao próprio mérito dos embargos à execução, que sequer foram analisadas pelo julgador monocrático, já que a ação não foi conhecida por ausência de preenchimento de pressuposto processual, de modo que inadequado que tal matéria seja diretamente apreciada por esta instância revisora, seja pela ausência de contraditório prévio, seja por notória incidência de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetuar o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025